Tribunal: TJSP
Processo: 1013005-49.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes do

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Seguro - Prevista a cobrança de R$ 750,00 a título de "Seguro" - Consumidor que não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora, "Pan Seguros S.A.", para a realização do seguro – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Sentença reformada nesse ponto.

Honorários advocatícios – Sucumbência – Pretensão da autora de que a aludida verba seja estabelecida em 30% sobre o valor da causa – Inadmissibilidade – Patamar máximo fixado em 20% - Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 6.354,71 - Honorários arbitrados em R$ 800,00, os quais atenderam aos critérios tipificados no art. 85, § 2o, I a IV, do atual CPC, já que foram condizentes com o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Cédula de crédito bancário – Tarifas - Tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem – Restituição dessas tarifas que foi determinada pela sentença, juntamente com a tarifa de cadastro - Autora que carece de interesse processual quanto a essa matéria – Ampliada a procedência parcial da ação - Apelo da autora provido em parte em relação à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000454922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013005-49.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RAFAELA DA
SILVA POLON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, conheceram em parte do apelo,
quanto à parte conhecida, deram-lhe provimento parcial, em conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão. Vencido em parte o 3o Desembargador,
Marcos Gozzo, com declaração de voto em separado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente, com voto), MARCOS GOZZO (vencido em parte), HÉLIO
NOGUEIRA e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32987 – Digital
APEL.No: 1013005-49.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília (1a Vara Cível)
APTE. : Rafaela da Silva Polon (autora)
APDO. : “Banco Pan S.A.” (réu)
Cédula de crédito bancário Seguro de proteção financeira
Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema
972 Consumidor que não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por
ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o
seguro em debate Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário Seguro - Prevista a cobrança de
R$ 750,00 a título de “Seguro” - Consumidor que não pôde
optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu
indicou a sua própria seguradora, “Pan Seguros S.A.”, para a
realização do seguro
Venda casada configurada -
Ilegitimidade do referido encargo Sentença reformada nesse
ponto.
Honorários advocatícios Sucumbência Pretensão da autora
de que a aludida verba seja estabelecida em 30% sobre o valor
da causa Inadmissibilidade Patamar máximo fixado em
20% - Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 6.354,71 -
Honorários arbitrados em R$ 800,00, os quais atenderam aos
critérios tipificados no art. 85, § 2o, I a IV, do atual CPC, já que
foram condizentes com o grau de zelo profissional, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para seu serviço.
Cédula de crédito bancário Tarifas - Tarifas de registro de
contrato e de avaliação de bem Restituição dessas tarifas que
foi determinada pela sentença, juntamente com a tarifa de
cadastro - Autora que carece de interesse processual quanto a
essa matéria Ampliada a procedência parcial da ação - Apelo
da autora provido em parte em relação à parte conhecida.
1. Rafaela da Silva Polon propôs ação revisional de cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito bancário para financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito, de
rito comum, em face de “Banco Pan S.A.” (fls. 1/13).
A MMa Juíza de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência
articulado na inicial, “para o fim de autorizar à parte autora a utilização dos critérios da
fórmula de capitalização de juros, devidamente comprovados através de cálculos
periciais apresentados junto a esta inicial” (fl. 13), sob o fundamento de que estavam
“ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil” (fl. 61).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 67/94), tendo a autora
apresentado réplica (fls. 174/182).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 188), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fl. 193), para esses fins:
“(...) determinar ao réu a restituição dos valores pagos pela parte
autora a título de tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de
avaliação do bem, no valor de R$ 1.181,99 (...), corrigido pela
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data
do contrato, e acrescido de juros moratórios legais a partir da
citação (...)” (fl. 193).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“(...) Sucumbentes parciais, as partes repartirão, igualitariamente,
o pagamento das custas e despesas processuais. Fixo os
honorários advocatícios de cada parte em R$ 800,00. Deverá ser
observado, quanto à autora, sua condição de beneficiária da
justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC)” (fl. 193).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
196), aduzindo, em síntese, que: são indevidas as tarifas de registro de contrato e de
avaliação, uma vez que a prestação desses serviços não foi demonstrada; é indevida a
cobrança do seguro, porque não teve a opção de contratar o seguro ou de escolher a
respectiva seguradora; os honorários advocatícios de sucumbência devem observar o
percentual de 30% sobre o valor da causa (fls. 197/205).
O recurso foi respondido (fls. 209/233), não havendo sido
preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 61).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta conhecimento
parcial e, em relação à parte conhecida, merece prosperar em parte.
Explicando:
2.1. Com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP,
relativo ao Tema 972, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as teses que devem orientar as instâncias ordinárias no que concerne à cobrança do
seguro de proteção financeira.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada.
Restrição à escolha da seguradora. Analogia com o entendimento
da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora. Não ocorrência.
Encargos acessórios.
1. Delimitação da controvérsia: contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
(...).
4. Recurso especial desprovido” (REsp no 1.639.320-SP, registro
no 2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018)
(grifo não original).
Depreende-se da aludida decisão que apenas é admissível a
cobrança de seguro de proteção financeira se o consumidor não foi compelido a
contratar o seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
Constitui objeto de revisão a cédula de crédito bancário no
85764410 (fls. 31/34), visando ao financiamento de veículo, emitida em 8.3.2019 (fl.
34), no valor líquido de R$ 6.400,00, a ser paga em vinte e quatro parcelas de R$
485,42, anunciada taxa de juros de 2,64% ao mês e 36,71% ao ano (fl. 31).
Prevista a cobrança de R$ 750,00 a título de “Seguro” (fl. 31),
sem demonstração de que o consumidor tenha podido optar pela seguradora de sua
preferência, já que não consta essa opção da contratação, havendo o banco réu indicado
a sua própria seguradora, “Pan Seguros S.A.”, para a realização do seguro (fl. 31), há de
se reconhecer a ocorrência de venda casada.
Elucidativo, acerca de tal assunto, o seguinte trecho do voto
condutor proferido no citado REsp repetitivo no 1.639.320-SP, registro no 2016/0307286-
9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018,
DJe de 17.12.2018:
“No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa [REsp no 1.639.320-SP e REsp no 1.639.259-SP].
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado
aos presentes autos:
'5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ]
Não'.
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor” (grifo não original).
Note-se que não basta para tanto a opção de financiar ou não o
seguro em debate, referida no título em debate (fl. 31).
Deve ser restituído, pois, o ventilado “Seguro”, no montante de
R$ 750,00 (fl. 31).
O entendimento aqui esposado foi adotado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, consoante se depreende das ementas a seguir transcritas:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo. Sentença de improcedência. Relação de consumo.
Súmula 297 do STJ. Capitalização de juros. Legalidade.
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados.
Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente
aplicada. Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula
596 do STF. Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no
973.827-RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários.
Reembolso de serviço de registro de contrato. Serviço
expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada. Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP. Exigência mantida. Tarifa
de avaliação de bem. Tarifa que, a despeito da previsão
contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização.
Quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP. Recurso provido neste ponto. Seguro de proteção
financeira. Termo de adesão que não faz prova quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de ajuste com empresa diversa. Hipótese de venda
casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema
objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320-SP e no
1.578.553-SP. Exigência afastada. Sentença reformada. Recurso
provido em parte” (Ap no 1043005-25.2018.8.26.0002, de São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA, j. em 27.8.2019) (grifo não
original).
“Revisão de contrato. Empréstimos bancários livremente
pactuados. Reapreciação da questão sobre despesa com seguro de
proteção financeira. Novo julgamento provocado em razão da
apreciação da matéria pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo (art. 1.040, II, do NCPC). Indevida a cobrança das
despesas com seguro de proteção financeira, nos valores de R$
3.000,00 e R$ 660,37, que sozinhas correspondem a 11% e 6%,
respectivamente, dos valores dos empréstimos de R$ 27.000,00 e
de R$ 11.037,97. Onerosidade excessiva. Ademais, foi imposta a
contratação com seguradora indicada pelo demandado, retirando
da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que
pudesse
lhe
oferecer
melhores
vantagens.
Decisão
em
consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o REsp no 1.639.259-SP. Sucumbência recíproca (art.
21 do CPC/1973, vigente à época do julgamento). Acórdão
parcialmente modificado para dar parcial provimento ao recurso e
julgar a ação parcialmente procedente, a fim de condenar o
demandado na restituição das despesas com seguro de proteção
financeira, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 660,37, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir
da citação, e para repartir o ônus da sucumbência, arcando cada
litigante com metade das custas processuais e com os honorários
de seus respectivos patronos” (Ap no 1038836-86.2014.8.26.0114,
de Campinas, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MENDES PEREIRA, j. em 26.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. Revisão judicial de contrato bancário.
Impossibilidade. Ausência dos pressupostos estampados no art.
6o, V, do CDC. Relação que não se mostrou desequilibrada na
origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes
relevantes para acarretar a onerosidade alegada. Recurso não
provido. Capitalização de juros. Contrato que traz especificados
os juros e encargos moratórios a serem cobrados. Instituições
financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de
juros. Capitalização de juros prevista no artigo 28, § 1o, I da Lei
10.931/04. Não comprovação de irregularidade no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entabulado entre as partes. Recurso não provido. Juros
remuneratórios. Limitação da Lei de Usura (Decreto-lei
22.626/33).
Inaplicabilidade
às
instituições
financeiras.
Inteligência da Súmula Vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do
C. STF, e Súmula 382 do C. STJ. Recurso não provido. Tarifa de
registro de contrato e tarifa de avaliação de bem. Questão
decidida à luz do REsp no 1.578.553-SP, onde por unanimidade,
para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo, pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança. Declaração de
abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo
banco. Análise do caso concreto. Exegese do art. 373, II, do CPC.
Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil,
a efetiva prestação de serviços. Abusividade das tarifas bancárias
que é medida de rigor. Devolução na forma simples. Devolução
de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da
citação. Sentença reformada. Recurso provido. Seguro de
proteção financeira. Questão decidida à luz do REsp no 1.639.320-
SP, onde, por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança. Em contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
a seguradora por ela indicada. Contrato de adesão com expressa
indicação da seguradora. Ausência de opção de o consumidor
pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda
casada inércia do banco. Abusividade da tarifa que é medida de
rigor. Devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir
da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde
a data da citação. Recurso provido. Disciplina da sucumbência.
Readequação. Dispositivo. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1038881-76.2016.8.26.0108, de Cajamar, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ACHILE ALESINA, j. em 26.8.2019)
(grifo não original).
“Apelação. Revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de
parcial procedência. Apelo do banco. Juros remuneratórios
contratuais. Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto no 22.626/33. Súmula Vinculante no 7 do STF.
Autor que, na verdade, volta-se contra o custo efetivo de contrato.
Previsão
contratual.
Informação
prévia
ao
consumidor.
Abusividade não caracterizada. Sentença reformada nesse ponto.
Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Possibilidade de
sua cobrança condicionada à prestação do serviço e à sua não
onerosidade excessiva. Tese sedimentada no julgamento do Resp.
no 1.578.526-SP. Autor que, em suas peças processuais, não
aventou a inexistência da prestação dos serviços nem a sua
onerosidade, alegando singelamente a abusividade dos encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada. Tarifas mantidas. Seguro de proteção
financeira. Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção
pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a 'venda casada'. Tese consagrada no REsp no
1.639.320-SP. Não comprovação nos autos de que ao autor tenha
sido garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora.
Cobrança do seguro arredada. Sentença mantida. Repetição do
indébito de maneira simples, dada a inexistência de má-fé do
banco na cobrança dos encargos afastados. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap
no
1006563-79.2013.8.26.0020, de São Paulo, 24a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em
22.8.2019) (grifo não original)
“Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Princípio da
persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370,
parágrafo único). Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo. Revisional. Cédula de
crédito bancário. Contrato de financiamento de veículo.
Possibilidade de cobrança de tarifas (tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato e de avaliação de bem). Falta de interesse
recursal. Ausência de sucumbência da ré. Artigo 996 do CPC.
Capítulo não conhecido. Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001.
Capitalização de juros. Possibilidade. Recurso repetitivo. Artigo
1.036 do CPC. Pactuação expressa. Juros. Limite de incidência.
Inexistência. Inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código
Civil. Sistema de amortização e cobrança de juros mantida tal
como pactuados contratualmente. Seguro. Venda casada. Adoção
de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259-SP (Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, STJ), na forma
do art. 1036 do CPC. Contratação compelida sem demonstração
da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou
instituição financeira. Ônus da ré. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Não superação. Abusividade reconhecida.
Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento regimental no
562/2017, art. 23. Recurso da ré conhecido em parte e não
provido e recurso do autor não provido (Ap no
1008337-40.2018.8.26.0477, de Praia Grande, 18a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 26.8.2019) (grifo não original)
“Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação
fiduciária de veículo. Ação revisional. (...). Descabimento da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso
repetitivo (REsp 1.639.320-SP), que traçou orientação no sentido
de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência em
parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso
provido,
em
parte.
Dispositivo: deram
parcial
provimento ao recurso” (Ap no 1003501-97.2018.8.26.0006, de
São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. em 22.3.2019)
(grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato. (...). Seguro. Os termos da apólice não foram
trazidos aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor fora
dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de
sua preferência. O valor do prêmio do seguro foi incluído como se
fosse tarifa obrigatória a incidir na avença. Abusividade.
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo.
Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso do
réu parcialmente provido para declarar devidas as tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato, bem como parcialmente
provido o apelo do autor para deferir a justiça gratuita e condenar
o demandado a restituir o valor pago a título de seguro com juros
a partir da citação e correção monetária contada do ajuizamento
da demanda. (...)” (Ap no 1001625-38.2016.8.26.0666, de Artur
Nogueira, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MENDES PEREIRA, j. em 21.3.2019) (grifo não original).
2.2. Entretanto, não pode prevalecer o pedido da autora para a
fixação dos honorários da sucumbência em 30% sobre o valor da causa (fl. 204).
O patamar máximo estipulado no art. 85, § 2o, do atual CPC
corresponde a 20% sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou
sobre o valor da causa atualizado.
Afora isso, atribuído à causa o valor de R$ 6.354,71 (fl. 13), os
honorários arbitrados, R$ 800,00 (fl. 193), atenderam aos critérios tipificados no art. 85,
§ 2o, incisos I a IV, do atual CPC, uma vez que foram condizentes com o grau de zelo
profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para seu serviço (fl. 204).
2.3. No tocante à cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem (fls. 198/202), carece a autora de interesse recursal.
A restituição das ventiladas tarifas foi determinada pela sentença
hostilizada, juntamente com a tarifa de cadastro (fl. 193).
2.4. Em suma, deve ser compensado ou restituído, de forma
simples, o montante de R$ 1.931,99, referente às tarifas de cadastro, de registro de
contrato e de avaliação de bem, reputadas como indevidas na sentença hostilizada (fl.
193), assim como do “Seguro” (fl. 31), considerado imerecido em sede recursal (vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
item 2.1).
Tal importância, R$ 1.931,99, deve ser corrigida pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a emissão do título,
acrescida de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
3. Nessas condições, conheço em parte da apelação contraposta
(vide item 2.3), quanto à parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, reformando
parcialmente a sentença impugnada (fls. 188/194), com o intuito de determinar a
restituição do valor do seguro (vide item 2.1), além do valor das tarifas de cadastro, de
registro de contrato e de avaliação de bem (fl. 193), ampliando, pois, a procedência
parcial da ação.
Persiste a sucumbência recíproca, estatuída no “decisum” (fl.
193), observando-se, em relação à autora, o disposto no art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013005-49.2019.8.26.0344
Apelante: Rafaela da Silva Polon
Apelado: Banco PAN S/A
Autos em primeiro grau no: 1013005-49.2019.8.26.0344
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Giuliana Casalenuovo Brizzi
1a Vara Cível da Comarca de Marília
VOTO No. 09460
VOTO DIVERGENTE AO DE No 32.987, DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar a minha divergência parcial, venia maxima concessa.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Rafaela da Silva
Polon em face de Banco PAN S/A, cujo pedido foi julgado procedente em parte para
determinar a restituição dos valores pagos pela parte autora a título de Tarifa de
Cadastro, Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem (fls. 188/194).
Apela a requerente arguindo abusividade na cobrança das
tarifas de “registro de contrato”, “avaliação de bem” e “seguro”.
Em que pese o entendimento esposado pelo I.
Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso deve ser conhecido em
parte e, nesta, desprovido.
De proêmio, corroboro o quanto esposado pelo E. Relator
Sorteado no que tange ao não conhecimento do recurso quanto aos pedidos de
restituição dos valores das tarifas de “registro de contrato” e “avaliação de bem”.
Lado outro, conforme se dessume da acurada análise do
caderno processual, é certo que não comporta reforma à decisão no que tange ao
“seguro de proteção financeira”.
É certo que o contrato entabulado entre as partes traz
campo próprio para a contratação do seguro prestamista, havendo campos distintos para
“Sim” ou “Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
750,00 – fls. 31).
Subscreveu, ainda, proposta de adesão ao seguro em
documento apartado, o que configura concordância da requerente com todos os seus
termos (fls. 42/43).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação.
Legalidade da cobrança. Sentença reformada em parte
para afastar a declaração de nulidade das cláusulas que
preveem a cobrança de tarifa de registro e seguro.
Honorários do banco apelante majorados. Recurso
provido em parte.” (grifos não originais) (TJSP; Apelação
Cível 1012812-05.2016.8.26.0032; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (grifos não
originais)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019)
“Revisional.
Contratos
bancários.
Improcedência.
Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente.
Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de
Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ.
Impossibilidade de cumulação com outros encargos.
Embargante que, todavia, não demonstrou a cobrança
irregular. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa
de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de
avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses
fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp
1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema
972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem.
Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade
não verificada no caso concreto. Seguro de proteção
financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não
se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança
regular. 'Capitalização Parcela Premiável'. Título de
capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor
expresso no contrato. Abusividade não verificada.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido” (grifos não originais) (TJSP; Apelação Cível
1000248-61.2019.8.26.0299; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).
Nessa ordem de ideias, a repetição dos valores
dispendidos com o seguro de proteção financeira somente teria lugar caso a autora
fizesse prova de que, recusada a contratação, a casa bancária inseriu de forma “sub-
reptícia” sua “concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus
probandi, uma vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o
que não se pode admitir.
Destarte, mormente diante do fato de a recorrente haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançado sua rubrica na proposta de adesão ao referido seguro, inocorrente a chamada
“venda casada” no caso dos autos, sendo de rigor a manutenção da decisão objurgada,
por seus próprios fundamentos.
Também não comporta reparos a fixação dos honorários
advocatícios em R$ 800,00, já que observados os critérios do disposto no § 2o do art. 85
do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, tendo em vista o não acolhimento do pleito
recursal, restam majorados os honorários devidos ao patrono da instituição financeira
para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE do recurso e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.
MARCOS GOZZO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARCOS MARRONE
1109F192
11
14
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
1149BB36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013005-49.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.